Tribunal: TJDFT
Processo: 0731123-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO No 584/2024. PORTARIA No 393 DE 14/11/2024, ANEXO I. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça limitou as ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial aos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e constantes da lista prevista no art. 3o, sob pena de responsabilização funcional.
2. A expedição do ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, através do sistema PREVJUD – Serviço de Informação e Automação Previdenciária, é restrita às ações previdenciárias.
3. Recurso conhecido e não provido.